Tribunal: TJDFT
Processo: 0728924-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728924-73.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PHELLIPE NÓBREGA MIRANDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. ALTO VALOR PROBATÓRIO. ACUSADO FLAGRADO EM OPERAÇÃO POLICIAL. DEPOIMENTO INQUISITORIAL DE USUÁRIO. MEIO DE PROVA. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA. ADEQUAÇÃO DA MAJORAÇÃO AO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) A PARTIR DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATA. MÍNIMO LEGAL. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. EXTENSA FAP DO ACUSADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. As declarações dos policiais responsáveis pela abordagem possuem alto valor probatório, desde que coerentes com o restante das provas colacionadas aos autos, sendo, portanto, capazes de sustentar o decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas. 2. Na hipótese, é possível perceber das declarações que, ao contrário do alegado pela defesa, a transação foi acompanhada pelos policiais em campana, tendo o réu sido efetivamente flagrado em situação típica de tráfico de drogas. 3. O depoimento extrajudicial de testemunha que afirmou ter comprado a droga diretamente com o acusado, é valido como meio de prova, não merecendo prosperar a aventada irregularidade na sua colheita. Notadamente, paira sobre a lavratura do boletim de ocorrência a presunção de legalidade e legitimidade, somente afastada mediante prova inequívoca, que não foi apresentada. 4. A jurisprudência majoritária entende que se aplica a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa sobre a pena mínima em abstrato, como o quantum ideal para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Sendo assim, considerada desfavorável apenas uma circunstância judicial e, não apresentando o magistrado qualquer fundamentação que indique que a majoração da reprimenda deva ultrapassar o quantum referente ao patamar jurisprudencial, a majoração deve ser decotada para se amoldar ao percentual recomendado. 5. A causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da LAD não deve alcançar aquele que se dedica a prática delituosa, como demonstra a extensa folha de antecedentes criminais do acusado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, porquanto inexistiriam provas suficientes para o decreto condenatório, uma vez que lastreado em depoimento testemunhal prestado na fase pré-processual. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Das declarações é possível perceber que a operação dos policiais em campana efetivamente flagrou o acusado em situação típica de tráfico de drogas. Foge ao bom senso a tese de que o réu estava no local apenas fazendo uso do entorpecente, durante todo o tempo do monitoramento, que durou em torno de uma hora. Bem é de se ver que a permanência do acusado no imóvel, durante todo o tempo, destoa da própria dinâmica dos usuários, os quais compareciam ao local, adquiriam o entorpecente e rapidamente iam embora. Reprise-se que o imóvel era destinado exclusivamente ao tráfico, sendo assim, seria improvável a permanência de quem não fizesse parte do esquema da venda de entorpecente, pois, obviamente, configuraria situação arriscada para os envolvidos na operação. Além disso, as declarações dos policiais responsáveis pela abordagem possuem alto valor probatório, desde que coerentes com o restante das provas colacionadas aos autos, sendo, portanto, capazes de sustentar o decreto condenatório (ID 37892363 - Pág. 9). Destaque-se que não foi apresentado nenhum motivo plausível que avilte a versão apresentada pelos policiais militares responsáveis pela prisão do acusado, sendo certo que a simples alegação de que “teriam interesse no resultado do processo” não se mostra amparada por nenhum suporte probatório. Corroborando os depoimentos prestados pelas testemunhas policiais, está o contexto em que o acusado foi surpreendido, com todos os apetrechos utilizados para o tráfico, assim descritos no auto de apresentação e apreensão (ID 37892363 - Pág. 10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024